Tribunal: TJSP
Processo: 1016811-88.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão a aplicação da lei especial somente para os casos de rescisão contratual de iniciativa da credora fiduciária, em virtude do inadimplemento do devedor. Hipótese em que motivada a rescisão pela desistência do comprador, indicando dificuldades financeiras. Precedente desta 10a Câmara de Direito Privado. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão a aplicação da lei especial somente para os casos de rescisão contratual de iniciativa da credora fiduciária, em virtude do inadimplemento do devedor. Hipótese em que motivada a rescisão pela desistência do comprador, indicando dificuldades financeiras. Precedente desta 10a Câmara de Direito Privado. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.